Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723702-30.2021.8.07.0000 Agravantes Lilian de Moraes Chiappetta, Lara de Moraes Chiappetta e Marcelo de Sousa Vieira Agravado José Luiz Tozetti Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian de Moraes Chiappetta, Lara de Moraes Chiappetta e Marcelo de Sousa Vieira contra decisão proferida pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 97865289 do processo de referência), em cumprimento provisório de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de José Luiz Tozetti, processo 0709055-27.2021.8.07.0001, com o seguinte teor: 1. A existência de penhora no rosto de outros autos, na forma do artigo 860 do CPC, representa mera expectativa de direito, não sendo possível aguardar indefinidamente a sua satisfação. 2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. 3. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. 4. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. 5. As obrigações acessórias, decorrentes do contrato de locação de prédio urbano, tais como despesas de taxas condominiais, energia elétrica, água, Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, submetem-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto para a cobrança das despesas de aluguel urbano, nos termos do artigo 206, §3o, I, do Código Civil. 6. A pretensão de exigibilidade de honorários de advogado fixados em decorrência das despesas de sucumbência em processo judicial, por sua vez, prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o inciso II do § 5o do art. 206 do Código Civil. 7. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. 8. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 9. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Inconformados, os agravantes/exequentes, em razões recursais (Id 27556004, p. 5-10), sustentam que o cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de um ano indevidamente. Argumentam que praticaram os atos processuais tempestivamente, não requereram a suspensão do processo e não declinaram pretensão sobre os créditos penhorados. Afirmam que o cumprimento de sentença não se “arrasta infrutífero”. Alegam que o juízo a quo incorre em erro ao determinar que a suspensão da execução sob alegação de que foram realizadas diversas diligências com intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, contudo, tendo ocorrido à penhora no rosto dos autos em dois outros processos em que o agravado possui a receber créditos (na qualidade de credor/inventário e devedor/alienação de imóvel), sendo assim, não há se falar em ausência ou insuficiência de bens para eventual aplicação do artigo 921, inciso III, § 1o do CPC. Dizem ser incabível a suspensão da execução, em face das penhoras efetivadas em dois processos, haja vista que nesse momento processual ainda não houve o real pagamento do crédito (mas mera expectativa da satisfação de seu crédito) e não se tem por inconteste a cabal quitação do débito. E mais, porque, alinhada ao Princípio do Exato Adimplemento, deve o cumprimento provisório de sentença satisfazer o crédito dos agravantes nos exatos termos de quantidade e de qualidade do pedido. Entendem não haver inércia a lhes ser atribuível, porque indicaram bens, que foram penhorados. Asseveram não haver que se falar em suspensão do processo executivo por inexistência de bens do devedor, pois, entendem os agravantes que o cumprimento provisório de sentença deve ser sobrestado e não suspenso provisoriamente sob a falta de indicação de novos bens passíveis de penhora do agravado. Ressaltam que, deferidas e realizadas penhoras no rosto dos autos em dois processos judiciais, o feito deve ter regular tramitação e não ser suspenso na forma do art. 921 do CPC, porque descabida a medida concretamente, conforme julgados coligidos deste e. Tribunal de Justiça. Defendem a satisfação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o cumprimento de sentença seja sobrestado sem a necessidade de novos bens do agravado passíveis de penhora até o julgamento do mérito do recurso, já que existem penhoras realizadas no rosto dos autos no 0710262- 77.2020.8.07.0007 e 0033547-03.2016.8.07.0001. Ao final, requerem: a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para reformar a r. decisão ID 97865289, determinando que o cumprimento de sentença fique sobrestado até que haja a materialização do crédito penhorado nos autos nos 0710262-77.2020.8.07.0007 e 0033547-03.2016.8.07.0001; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID 97865289, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 27556005 e 27556006). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao cancelamento da suspensão do cumprimento provisório de sentença, determinado na forma do art. 921, III, do CPC, para que o processo seja sobrestado em conformidade com o art. 313, V, a, do CPC. Os agravantes/exequentes exigem crédito derivado de relação contratual locatícia, em que o valor atualizado da dívida, em 7/7/2021, é de R$ 854.887,84, consoante petição e planilhas constantes dos Ids 97149453, 97149454 e 97149455 do processo de referência. O i. juízo a quo deferiu penhora no rosto dos autos do processo 0033547-03.2016.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília e determinou a comunicação para ciência e cumprimento (Id 87880531 do processo de referência) e do processo 0710262-77.2020.8.07.0007 em curso na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 88012778 do processo de referência). Posteriormente, indeferiu o requerimento para penhora do imóvel localizado no Lago Sul/DF com matrícula 18.267, porque considerou que referido bem está penhorado no processo 0033547-03.2016.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, em que há a constrição no rosto dos autos deferida em favor dos recorrentes (Ids 91800806 e 96836907 do processo de referência). O agravado possivelmente obterá créditos nos dois processos em que foram deferidas e realizadas as penhoras no rosto dos autos, depois de feito pagamento ao credor exequente e adimplidas eventuais obrigações com garantia real ou penhora sobre o bem. Não se sabe ao certo se suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação a que relacionadas as penhoras no rosto dos autos dos dois processos movidos por terceiros em desfavor do agravado. Os agravantes não comprovaram tal fato, embora tenham o dever de fazê-lo, porque a execução se processa para satisfação do crédito exigido, nos termos do art. 797 do CPC. Por esse motivo, o i. juiz determinou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC (Id 96836907 do processo de referência). Os agravantes se resignaram com a decisão que indeferiu o requerimento de penhora do bem imóvel localizado no Lago Sul/DF, com matrícula 18.267 no registro de imóveis competente. Confiam na possibilidade de sobejar dinheiro na execução veiculada no processo 0033547-03.2016.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília e no processo 0710262-77.2020.8.07.0007, em curso na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Não é, todavia, o bastante para considerar garantido integralmente o cumprimento de sentença, mormente quando se considera o valor objeto da exação de interesse dos agravantes. A falta de comprovação de garantia efetiva do crédito exigido motivou o i. juízo a quo validamente a determinar aos agravantes a indicação de bens do agravado/executado à penhora, porque a execução se processa com o único desiderato de satisfazer o crédito exigido Como não o fizeram, mas apenas insistiram nas penhoras realizadas no rosto dos autos dos dois processos mencionados, o i. juiz acertadamente determinou a suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. A indefinição sobre o alcance de bens suficientes do devedor para garantir a execução validamente motiva a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, e não na forma do art. 313, V, a, do CPC, como pretendem os recorrentes. Esta é aplicada ao processo de conhecimento, por depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Aquela incide na execução e é protetiva para o exequente/credor, porque implicará suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual não fluirá a prescrição, nos termos do § 1o, do art. 921 do CPC. A regra do art. 921, III, do CPC, é especial em relação a do art. 313, V, a, do CPC, e merece prevalecer em sua aplicação concretamente, em consideração ao disposto no art. 2o, § 2o, do DL 4.567/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). A incerteza sobre o objeto da penhora evidencia a necessidade de indicação de outros bens do devedor, que possam ser imediatamente atingidos e mensurados em sua expressão econômica para determinar se suficientes são a satisfazer a execução. A mera suspensão processual para aguardar o desfecho dos outros processos em que foram deferidas as penhoras no rosto dos autos atenta contra a disposição do art. 4o do CPC, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, a suspensão determinada com fulcro no art. 921, III, do CPC não desfaz a garantia da penhora no rosto dos autos deferida em proveito dos agravantes, porque o processo não será extinto, mas suspenso. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. APERFEIÇOAMENTO. PENHORA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRERROGATIVA ASSEGURADA AO CREDOR PELO PRAZO LEGALMENTE ESTIPULADO. SUSPENSÃO. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FACULDADE. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO NECESSÁRIO, OBSERVADO O INTERREGNO LEGAL E O PROCEDIMENTO SUBSEQUENTE (NCPC, ART. 921 e §§). 1. Aperfeiçoada a intimação, no caso de cumprimento de sentença, ou a citação para pagamento, no caso de execução de título extrajudicial, e frustrada a penhora em razão da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, a suspensão do curso do executivo, por estar inviabilizado, porquanto dependente da localização de patrimônio expropriável da titularidade do excutido, é prerrogativa processual assegurada ao exequente, não estando sujeita à apreciação discricionária do Juiz da execução, mas tão somente a limitação temporal, dentro da qual, ademais, sequer a prescrição flui diante da inexistência de inércia imputável ao exequente (CPC, art. 921, III). 2. Aviada a pretensão executiva, mas esgotados os meios para a localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ao credor assiste o direito de obter a suspensão do curso processual na forma que lhe é resguardada pelo estatuto processual (CPC, art. 921, inc. III), de modo que, permanecendo incólume seu interesse no prosseguimento da ação, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser interpretado em seu favor, conforme e em ponderação com sua destinação, e não ser descaracterizado e invocado como apto a legitimar a extinção anômala do processo, ou seja, antes da obtenção da prestação judicial pretendida, por motivo impassível de ser debitado à desídia da parte. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1006038, 07003923420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NEGLIGÊNCIA E INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA N.o 73, DO TJDFT, E PROVIMENTO 09 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INAPLICABILIDADE. "ERROR IN PROCEDENDO". INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, DO NCPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.Não há que se falar em extinção do processo de execução por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil quando não houver inércia do credor na localização de bens do devedor, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no inciso III e no §1o do mesmo dispositivo legal, bem como o enunciado da Súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista o executado ter sido citado. 2.Em se tratando de execução, que visa a satisfação do crédito, o processo não pode ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência de localização de bens do executado. Afinal, a não localização de bens penhoráveis do devedor é uma situação fática, examinada concretamente, e não uma realidade abstrata que visa uma resposta de mérito. Ademais, o exequente deixar de localizar bens do devedor não caracteriza ausência de quaisquer das condições da ação. 3. Na hipótese de ausência de bens penhoráveis, dever-se-á aplicar a suspensão do feito, nos moldes do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual, citado o devedor e não encontrados bens passíveis de penhora, a execução será suspensa e não extinta, sobretudo, quando se constata que a parte exequente diligencia nos autos na tentativa de atingir esse objetivo. 4. Embora a Portaria Conjunta no 73, de 06/10/2010, deste Tribunal, garanta ao credor a integridade do crédito, mediante certidão, esta não impede a prescrição da dívida, nos termos do seu art. 6o, sendo, portanto, mais benéfico para o credor a suspensão do processo, situação em que não corre prescrição do crédito. Tal compreensão deve ser estendida ao Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de 06/10/2010. 5.Não pode um ato administrativo desta e. Corte de Justiça se sobrepor às normas processuais vigentes, ainda que venham a assoberbar o Judiciário com ações que se prolongam no tempo, cuja solução depende de alteração da lei, o que compete ao Poder Legislativo. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 986328, 20140710220097APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 509-527) Por esse motivo, não se aplicam os julgados coligidos pelos agravantes nas razões recursais, porque a base fática em que proferidas as decisões lá atacadas são distintas da considerada na prolação do ato fustigado no recurso em exame. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado muito menos a possibilidade de provimento do recurso, porquanto, sem a indicação de bens do devedor à penhora em quantidade suficiente para garantir a satisfação integral do cumprimento de sentença, o caso é de suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC implicaria a suspensão indevida do processo executivo que tornaria sem eficácia os direitos dos agravantes, bem como violação a efetividade da própria ação (Id 27556004, p. 9), visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;